Tribunal: TJPA
Processo: 0840210-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840210-97.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GABRIEL COSTA DA SILVA

APELADO: GABRIEL COSTA DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840210-97.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: GABRIEL COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. TESE NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada pelo acórdão, nem à inovação recursal com fundamento em tese não suscitada no momento processual oportuno.

2.

No caso, não se verifica omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de requerimento de produção de prova pericial e da inexistência de impugnação nesse sentido na apelação.

3.
Ademais, a negativa de prestação jurisdicional resta afastada ante a fundamentação clara do julgado, que reconheceu
que a
instituição financeira
não teria comprovado a exigibilidade do termo levado à monitória.

4.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840210-97.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: GABRIEL COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada em face de
GABRIEL COSTA DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO DIFERE DA ASSINATURA DO REQUERIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO DO DEPÓSITO DO VALOR ADUZIDO (R$69.000,00) NA CONTA DO EMBARGANTE. NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A CAPACIDADE FINANCEIRA DE SUPORTAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ACIDENTE DE CONSUMO É, NO CASO, DA INSTITUIÇÃO RÉ, QUE PROCEDEU COM FLAGRANTE NEGLIGÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LUCRATIVA. DO RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, EM PROCEDIMENTO COMUM E NÃO NO PROCEDIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA QUE É ESPECIAL. NÃO PODEM SER ACOLHIDOS OS PEDIDOS REALIZADOS PELO REQUERIDO EM SEU RECURSO ADESIVO, POR NÃO SER A COMPETENTE VIA E POR NÃO TEREM SEQUER SIDO VENTILADOS E DISCUTIDOS PERANTE O JUÍZO PRIMEVO, MOTIVO PELO QUAL NENHUM DOS DOIS RECURSOS MERECE PROVIMENTO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
(ID.
25581044
).

Nesta sede de embargos
(ID.
25785998
)
,
alega a instituição financeira recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao não ter notado que o juízo de piso deveria
, antes de prolatar a sentença,

ter
determinado a produção de perícia grafotécnica no
documento levado à
monitória
. Nesse sentido, afirma que a sentença teria cerceado sua defesa.

Contrarrazões

foram apresentadas (ID.
26073265
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840210-97.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: GABRIEL COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que
a tese levantada nos presentes embargos de declaração não fora
veiculada
na petição de apelação.

Nesse contexto, nota-se que a embargante não solicitou a produção da referida prova em petição de impugnação aos embargos à monitória (ID.
19820797
), e nem ao mesmo sustentou pela existência de cerceamento de defesa no petitório de apelação (ID.
19820806
), não podendo, neste juízo apenas
aclamatório, sustentar tese não apresentada no momento oportuno.

Ademais, verifica-se que
o acórdão sustentou seu posicionamento
em razão de outras questões contratuais: a saber, a ausência de prova do oferecimento do crédito ao consumidor.

Por isso,
o Decisum se manifestou da seguinte forma:

A despeito de alegar o banco Apelante que o Apelado não teria comprovado suas alegações, é cediço que estamos diante de relação de hipossuficiência em decorrência de clara relação de consumo. Portanto, em decorrência da inversão do ônus da prova, deveria ser a instituição bancária quem deveria produzir as provas necessárias ao deslinde da lide.
Ocorre que não houve sequer a comprovação de depósito do valor aduzido (R$69.000,00) na conta do embargante
. A instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa (ID. 25581044).

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025